Tribunal: TJMT
Processo: 0016773-38.2017.8.11.0004
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016773-38.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIAS AFONSO MACEDO - CPF: 315.204.051-20 (APELADO), DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - CPF: 012.192.391-60 (ADVOGADO), NADIA NAYARA NARDES FARIAS - CPF: 048.544.021-05 (ADVOGADO), FABIO NARDES DO ESPIRITO SANTO - CPF: 012.213.351-03 (APELANTE), SERGIO BARROS ALVES LIMA - CPF: 018.980.811-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – DECLARAÇÕES PRESTADAS PELO PRÓPRIO RÉU – ADMISSÃO – DESISTÊNCIA DA PROVA ORAL – RÉU NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO (ART. 373, II, DO CPC) - VALOR DA INDENIZAÇÃO – APRESENTAÇÃO DE 03 ORÇAMENTOS – FIXAÇÃO DO DE MENOR PREÇO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a parte requerida não se desincumbiu de seu Ônus probatório de impedir, modificar ou extinguir os fatos alegados pelo autor, resta evidente a sua responsabilidade de indenizar.

Apenas quando é baseado nas informações do autor é que o boletim de ocorrência não constitui prova hábil a demonstrar a culpabilidade da parte ré. Se esse documento foi baseado nas declarações do réu, não poderá ser por ele refutado.

O valor da indenização por danos materiais deve corresponder ao menor orçamento apresentado para os reparos necessários no veículo danificado.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível interposta de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que julgou parcialmente procedente a Ação de Ressarcimento de Danos Materiais e Morais causados em acidente de trânsito para condenar o requerido/apelante ao pagamento de R$ 7.202,52 por danos materiais, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do prejuízo sofrido. Diante da sucumbência recíproca, condenou ambas

as partes nas despesas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, suspensa, porém, a exigibilidade em relação à parte autora, por ser beneficiária da justiça gratuita.

O recorrente alega inexistência de culpa, excludente de causalidade pela culpa exclusiva da vítima ou culpa concorrente.

Aduz que a juíza
a quo
se baseou apenas no Boletim de Ocorrência, o qual não goza de presunção absoluta, pois se trata de declarações unilaterais e contraria o entendimento do STJ.

Diz que a falta de sinalização lateral do reboque foi a causa do acidente, além de ser de cor preta, ficando impossível sua visualização no período noturno.

Afirma que em contestação juntou a Tabela FIPE da motocicleta, cujo valor estaria em R$ 3.154,00, o que demonstra o excesso da condenação.

Requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a tese defensiva de inexistência de culpa do requerido e a excludente de causalidade pela culpa exclusiva da vítima ou culpa concorrente.

Subsidiariamente, que seja reconhecida a desproporção do valor matéria arbitrado.

Pleiteia o deferimento da justiça gratuita.

Em contrarrazões, o apelado argui preliminar de intempestividade do Recurso (id 161347669-pág. 01/02).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

O recorrido arguiu essa preliminar sob o argumento de que certidão acostada no id 161347667 certifica que a sentença foi publicada em 08/11/2022 (terça-feira) e o Recurso foi interposto em 05/12/2022, portanto, quando decorridos mais de 15 dias úteis.

Observa-se que em 14/11 e 15/11 foi ponto facultativo e feriado nacional; que em 24/11 (5a feira), 28/11 (2a feira) e 02/12 (6a feira) foram suspensos os prazos processuais porque eram os dias de jogos da seleção Brasileira na Copa do Mundo, autorizado pela PORTARIA TJMT/PRES/1070 DE 30/09/2022, e que em 05/12/2022 (2a feira) foi alterado o horário de expediente do Poder Judiciário pela Portaria 1.282 de 02/12/2022, sendo os prazos prorrogados para o primeiro dia útil subsequente.

Logo, se a sentença foi publicada em 08/11/2022, o prazo para a interposição do recurso findaria em 06/12/2022.

Portanto, a Apelação está dentro do prazo.

MÉRITO

Cuida-se de Ação de Ressarcimento de Danos Materiais e Morais ajuizada por ELIAS AFONSO MACEDO

em face do ora apelante, visando receber indenização em razão de acidente automobilístico ocorrido em 05/09/2015.

Além do BO, acostou aos autos as fotos para comprovar os danos em decorrência do evento danoso.

Segundo o Boletim de Ocorrência:

“O motorista do V1 nos relatou que vinha trafegando na rua José da Luz quando ao passar em frente ao Supermercado Elias, uma caminhonete veio em sua direção e que ao desviar-se, para não colidir com a referida caminhonete, veio a se chocar com a carretinha que estava estacionada e engatada com a motocicleta (V.II), subindo a calçada e imprensando o V.II e a carretinha contra a parede do referido comércio e o V 1, causando um buraco de aproximadamente um metro quadrado na parede e quebrando o cavalete de água.”

Quem fez o relato dos fatos foi o próprio requerido, que era o condutor do veículo 1, um FIAT placa KEJ8764, ano 2001/2001.

Na peça contestatória, o réu/apelante disse que a carreta estava atravessada na via no momento da colisão e que o policial que registrou o acidente não presenciou os fatos.

Apontou irregularidades na carreta, alegando que não foram atendidas as exigências previstas no art. 3o, §2o da Resolução 273/2008 do CONTRAN e alegou que o Boletim de Ocorrência não goza de presunção absoluta.

Alegou inexistência de culpa, excludente de causalidade pela culpa exclusiva da vítima ou culpa concorrente.

Diz que a falta de sinalização lateral do reboque foi a causa do acidente, além de ser de cor preta, ficando impossível sua visualização no período noturno.

Foi deferida a produção de prova testemunhal pleiteada pelo réu e expedidos os mandados de intimação das partes, tudo devidamente cumpridos.

Contudo, no dia da audiência, a parte ré desistiu da oitiva de suas testemunhas, o que foi homologado pelo Juiz (id 161347661-pág. 02).

Em seguida, proferida sentença.

Totalmente infundada a alegação de que o Boletim de Ocorrência não goza de presunção absoluta, por se tratar de declarações unilaterais.
Ocorre que esse documento foi baseado em suas declarações e não do autor, portanto, não poderia ser refutado por ele, requerido.

Apenas quando é baseado nas informações do autor é que o boletim de ocorrência não constitui prova hábil a demonstrar a culpabilidade da parte ré. Neste caso é o contrário, portanto, deve ser admitido como prova.

Além disso, não obstante ter tido a oportunidade de demonstrar que não deu causa ao evento, não o fez,
pois no último instante desistiu da produção de prova oral.

Em se tratando de responsabilidade civil, dispõe o art. 186 do Código Civil:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

Considerando que o autor/apelado comprovou que o acidente se deu por culpa do réu/apelante e este, por sua vez, não se desincumbiu do seu ônus probatório constante no inciso II do artigo 373 do CPC, deve ser mantida a sentença, porquanto, descabida a alegação de inexistência de culpa, culpa exclusiva da vítima ou culpa concorrente.

Quanto ao montante do dano material, o autor apelado relaciona na inicial 03 valores para conserto da motocicleta: um de R$5.341,00, o segundo de R$7.207,52 e o terceiro de R$3.917, sendo que neste último ele afirmou que faltava alguns itens, mas não os especificou.

Também apresentou os valores referentes ao conserto da parede no valor de R$180,00, mas não os comprovou.

Observa-se, no entanto, que os orçamentos anexados aos autos são os seguintes (id 161346749 - pág. 37 a 43:

- R$1.692,00 expedido pela OPÇÃO MOTO PEÇAS;

- R$7.207,52, expedido pela MOTOGARÇAS; e

- R$ 3.917,00, elaborado pela CENTER MOTOS.

Devo consignar que não existe regra que determine a realização de 03 orçamentos, porém, quando apresentado mais de um preço, deve ser observado o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, para garantir que o pagamento do dano seja no valor mais justo possível.

Não demonstrado que o serviço prestado por uma oficina é de qualidade inferior ao da outra,
deve ser adotado para afins de fixação de
indenização
por danos materiais o orçamento de menor valor.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CUMULADA COM LUCROS CESSANTES. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Princípio do livre convencimento. Provas constantes dos autos suficientes para formação da convicção. DANOS MATERIAIS.
Comprovação por meio de orçamentos, sendo adotado o menor valor orçado a título de indenização por danos materiais.
LUCROS CESSANTES. Autor motorista por aplicativo. Ganhos anteriores demonstrados. Interrupção da atividade em razão do acidente causado pelo réu. Paralisação Comprovada. Lucros cessantes devidos. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJ-SP - AC: 10045012120198260161 SP 1004501-21.2019.8.26.0161, Relator: Rodolfo Cesar Milano, Data de Julgamento: 14/12/2021, 32a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - ADOÇÃO DO MENOR ORÇAMENTO - CORREÇÃO MONETÁRIA - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. -
O valor da indenização a título de danos materiais deve corresponder ao menor orçamento apresentado para efetivação dos reparos necessários na lataria do automóvel
- Em se tratando de danos materiais de responsabilidade extracontratual, decorrentes de acidente de trânsito, o termo inicial da correção monetária é a data do orçamento adotado para fixação do quantum debeatur - Em casos de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios incidem sobre o valor da indenização a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.
(TJ-MG - AC: 10000212301188001 MG, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 07/12/2021, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/12/2021)

Isso posto, dou parcial provimento ao Recurso para reformar a sentença e fixar o valor do dano material em R$ 3.917,00, elaborado pela CENTER MOTOS, com incidência de juros e correção monetária conforme determinado na sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023